Tribunal: TCU
Processo: 043.017/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2064/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.017/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Koji Harada (XXX.892.818-XX); Caren Azevedo Marques Ciccarelli (XXX.387.428-XX); Carina Trevisoli (XXX.224.658-XX); Claudia Moriyama (XXX.895.908-XX); Claudio Luiz Schreiner (XXX.919.007-XX); Gisele Minami Correia (XXX.326.478-XX); Jefferson Esteves Meneghete (XXX.879.398-XX); Luiz Roberto Cardoso Machado (XXX.104.148-XX); Norival Edwirges (XXX.229.638-XX); Paulo Rogerio Gravena (XXX.137.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.